Tribunal: CARF
Processo: 16682.720359/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720359/2013-38
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.961 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de fevereiro de 2022
Recorrente
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 67 DO ANEXO II DO RICARF. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que aponta como paradigma de
divergência acórdão sem similitude fática com o aresto recorrido, que não
favoreça a tese do Recorrente ou que não seria apto a reformar a decisão
recorrida, ainda que em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720359/2013-38
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

Relatório
GERDAU AÇOS LONGOS S.A. recorre a esta 1a Turma da CSRF em face do
Acórdão no 1301-002.671, de 18 de outubro de 2017, cuja ementa e dispositivo receberam a
seguinte redação:
Acórdão no 1301-002.671
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE.
A técnica da fundamentação per relationem, na qual se utilizam fundamentos de
decisão anterior como razões de decidir, não configura ofensa à exigência legal
de motivar as decisões, nem desrespeito à ampla defesa e ao contraditório.
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo
econômico é indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de
substância econômica.
INCENTIVOS FISCAIS. INCLUSÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE
LANÇADORA. IMPOSSIBILIDADE.
À Fiscalização, quando do lançamento, é vedado incluir benefício fiscal ou
majorar o valor dos benefícios já informados pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2010
CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando o lançamento de IRPJ e o de CSLL recaírem sobre a mesma base fática,
há de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à
legislação de cada tributo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, e no mérito negar
provimento ao recurso.
Trata o processo de auto de infração de IRPJ e de CSLL relativo ao ano-
calendário de 2010 decorrente da glosa de amortização do denominado “ágio interno” e pedido
de recálculo de benefícios fiscais informados em DIPJ e, em razão da exigência de IRPJ, de
ofício, deveriam ser recalculados na realização do lançamento.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

Em apertadíssima síntese, o Contribuinte apresentou impugnação que foi julgada
improcedente pela turma de primeira instância, e, manejado o competente Recurso Voluntário, o
mesmo foi desprovido pelo colegiado a quo.
Cientificado do acórdão, opôs Embargos de Declaração e Embargos Inominados
que foram rejeitados.
Intimado do Despacho de Admissibilidade de Embargos em 02/04/2018 (fl. 870),
o Sujeito Passivo apresentou em 09/04/2018 (fl. 872) o Recurso Especial de fls. 873-915, o qual
foi admitido parcialmente, somente em relação à matéria “dedução de ofício de incentivos
fiscais”, nos seguintes termos em relação ao tema admitido:
Passemos agora à análise da segunda matéria – dedução de ofício de
incentivos fiscais. Reproduzo novamente, em relação a ela, a ementa do
acórdão recorrido:
À Fiscalização, quando do lançamento, é vedado incluir benefício fiscal
ou majorar o valor dos benefícios já informados pelo contribuinte.
Transcrevo parte do acórdão recorrido sobre a matéria. Primeiramente,
no relatório, para esclarecimento dos fatos:
“Não foram consideradas as quantias destinadas pela recorrente à
atividade de caráter cultural e artístico, à atividade audiovisual, aos
fundos dos direitos da criança e do adolescente, e às atividades de
caráter desportivo. A Fiscalização não recalculou os novos limites para
dedução dos incentivos fiscais em decorrência do valor que lançou a
título de IRPJ, e não deduziu do valor do imposto os valores de tais
incentivos.”
Diz o voto:
“Essa pretensão não encontra amparo legal. Só existe uma hipótese em
que o órgão julgador, DRJ ou CARF, pode determinar a inclusão de um
benefício fiscal, reduzindo ou mesmo extinguindo o crédito tributário
lançado. Isso ocorre quando a autoridade fiscal, ao efetuar o
lançamento, glosa de forma indevida o benefício fiscal que o contribuinte
originalmente informara na declaração. Nessa hipótese, o órgão
julgador decidirá, determinando o restabelecimento do benefício
tempestiva e regularmente inserido na escrita fiscal pelo próprio
contribuinte.
Ao órgão julgador falece competência para incluir, por iniciativa
própria, na apuração do IRPJ, incentivos fiscais que o contribuinte não
informou, sendo irrelevante a razão pela qual ele deixou de faze-lo.
Igualmente, e pelas mesmas razões, é defeso aumentar os valores de
incentivos já informados. A utilização de um incentivo fiscal é faculdade
que pertence ao contribuinte.
Além disso, na maioria dos casos, a utilização de um benefício fiscal
depende de que o contribuinte atenda a requisitos de ordem formal e
material. Portanto, sem examinar se o contribuinte efetivamente tinha
direito a determinado benefício fiscal, não pode a autoridade lançadora
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

aumentar o valor do referido benefício como decorrência automática do
reajuste da base de cálculo e do valor do tributo devido.”
Agora, o primeiro paradigma indicado para a matéria. Abaixo, a íntegra da
Ementa do Acórdão no 101-96.857 (1a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes), de 13/08/2008: [paradigma não admitido]
[...]
Passemos ao segundo paradigma dessa segunda matéria: Acórdão no
1103-00.026 (3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção), de 26/08/2009. Julga
auto de infração de IRPJ relativo aos anos-calendário de 1996 e 1998 a
2000, através do qual o colegiado decidiu dar provimento parcial ao
recurso voluntário.
Abaixo sua ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica – IRPJ
Ano-calendário: 1996, 1998, 1999, 2000
[...]
ANO-CALENDÁRIO DE 2000
DEDUÇÃO DAS DOAÇÕES AO FUNDO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Com o aumento do valor do IRPJ devido, em face da autuação, cabe o
aumento da dedução das doações ao Fundo da Criança e do
Adolescente, observado o limite de 1% do IRPJ devido, sem a alíquota
adicional.
[...]
Vê-se que o tema da divergência suscitada dá-se no trecho da decisão
referente ao crédito lançado para o ano-calendário de 2000. No entanto,
cabe aqui transcrever trecho do relatório referente aos anos de 1998 e
1999, que, ao descrever a decisão de primeira instância, objeto do recurso
voluntário enfrentado no paradigma, situa-nos quanto aos fatos ocorridos,
no que diz respeito às deduções de incentivos fiscais.
Sobre o ano de 1998, disse a DRJ:
“Todavia, a importância originalmente deduzida pela recorrente (R$
13.207,88), que alega ser da redução proporcional que seria cabível no
PAT, ficou aquém do limite de 4% do imposto devido em 1998. Não há
razão, pois, para que se suponha que o aumento do IRPJ devido
provocado pela autuação devesse repercutir no aumento da dedução da
PAT”.
Vê-se que para o ano de 1998 a DRJ decidiu que, como a dedução
original de PAT foi inferior a 4% do imposto devido, não tinha razão a
contribuinte em pleitear redução proporcional do IRPJ após a autuação.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

Mas conclusão diferente teve em relação aos anos de 1999 e 2000, nos
quais a dedução original havia sido de 4% do imposto devido. Abaixo, o
trecho referente a 1999:
“Tem razão aqui a recorrente quando reclama que a autuação deveria
contemplar a redução proporcional no valor deduzido a título de PAT.
Visto que a importância originalmente deduzida pela contribuinte foi de
4% do imposto devido em 1999, o aumento na base tributável deve
repercutir no aumento na dedução correspondente. Assim, é cabível o
aumento reclamado na dedução para o PAT, e no recálculo do IRPJ
devido, conforme abaixo:”
Agora, transcrevo abaixo trecho do voto do acórdão paradigma referente ao
ano-calendário de 2000. Trata não do PAT (redução proporcional já
concedida pela DRJ), mas do Fundo da Criança e do Adolescente (limite de
1% do IRPJ devido):
“O decisório de origem reconheceu que, com o aumento da base
tributável (pela glosa das “deduções” de despesas de CSL), e, assim, do
IRPJ devido, o valor a ser deduzido a título de PAT igualmente devia ser
aumentado até o limite de 4%, pois resultou comprovado que o valor
pago como PAT fora superior ao deduzido na DIPJ/01.
Dessa forma, a diferença do saldo negativo de IRPJ passou a ser de R$
31.369,74, valor de IRPJ devido, conforme apurado e decidido no
acórdão de origem (fls. 1.066 e 1.067).
Todavia, o decisório a quo não empregou o mesmo tratamento para a
dedução com as doações para o Fundo da Criança e do Adolescente. A
dedução é limitada a 1% do IRPJ devido sem o adicional da alíquota,
conforme o art. 260, caput, da Lei 8.069/90 e o art. l“ do Decreto 794/93
c/c o art. 3°, § 4°, da Lei 9.249/95.
Conforme documentos acostados aos autos (fls. 1.161 a 1.177), vejo que,
tal como alegado pela recorrente, o valor das doações feitas no ano-
calendário de 2000 ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
totaliza R$ 5.877,30.
Como o IRPJ, sem o adicional de alíquota, apurado pela fiscalização
passou para R$ 443.120,00 (conforme tabela contida no acórdão a quo -
fl. 1.065), o limite dedutível do IRPJ das doações em comentário passou
a ser de R$ 4.431,20 (1% do IRPJ, sem o adicional), tal qual acentuado
pela recorrente, e que na DIPJ/01 era de R$ 4.238,35 (fl. 459 e também
transcrito na tabela do acórdão de origem - fl. 1.065). Não merece
reparos, pois, essa alegação da recorrente, de molde a ser valor de IRPJ
devido o importe de R$ 31.176,89 [R$ 31.369,74 - (R$ 4.431,20 - R$
4.238,35)].
Sobre esta questão, por conseguinte, dou provimento ao recurso, para
reconhecer como IRPJ devido o valor de R$ 31.176,89.”
Aqui, embora tenha havido depósitos judiciais, como no primeiro
paradigma apresentado, a decisão não é sobre a exatidão das deduções
utilizadas no cálculo dos valores depositados, mas realmente sobre a
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

redução do tributo em valores absolutos superiores aos declarados pelo
contribuinte, mantendo-se a proporção do incentivo fiscal. Isso porque a
decisão do paradigma considerou que os depósitos judiciais, tendo sido
posteriores ao lançamento mas sem os acréscimos moratórios devidos,
não alcançaram o montante integral e, consequentemente, não
suspenderam o crédito tributário. Por isso foi mantida a multa de ofício:
“O depósito foi levado a efeito pela recorrente após o lançamento. Este
se aperfeiçoou em 29/11/01 (fl. 650). Parte do depósito foi realizada em
30/11/01 e parte em 28/12/01, como já fora supramencionado.
O depósito do valor do tributo discutido foi integralmente realizado –
não houve depósito integral do débito em dissídio por não compreender a
totalidade dos acréscimos moratórios.
(...)
Daí ter dito que o bem jurídico tutelado com a sanção da multa de oficio
é o pagamento, ou mesmo o depósito judicial que complete o montante
integral do tributo, antes do ato de lançamento. Se o depósito judicial foi
feito após o lançamento, houve ofensa ao bem jurídico protegido, assim
como houve essa ofensa se o pagamento foi realizado após o lançamento.
Pelas razões deduzidas, entendo ser aplicável a multa de oficio de 75%
na questão em dissídio.”
Assim, este segundo paradigma, de fato, em consonância com a decisão
da DRJ de considerar incentivo fiscal superior ao informado pelo
contribuinte em DIPJ, mantendo a proporção de 4% de redução do PAT,
decidiu, da mesma forma, considerar valor de incentivo do Fundo da
Criança e do Adolescente calculado pelo percentual de 1%, em valor
absoluto superior ao informado em DIPJ.
Ao contrário, o acórdão recorrido, como já dito acima, decidiu que é
vedado à fiscalização incluir benefício fiscal ou majorar o valor dos
benefícios informados pelo contribuinte na DIPJ. E vedado ao órgão
julgador incluir incentivos ou aumentar os valores de incentivos já
informados.
Desse modo, caracteriza-se, em relação a este segundo paradigma, a
divergência suscitada.
Cientificado desse despacho, o Sujeito Passivo interpôs Agravo, rejeitado pelo
Despacho de fls. 958-963.
Os autos foram encaminhados à PGFN que apresentou Contrarrazões de fls. 1104-
1006, sem oferecer resistência ao conhecimento do recurso e requerendo a confirmação da
decisão recorrida.
No mérito, a Recorrente, caso seja ratificada a manutenção parcial dos
lançamentos [referente à infração “ágio interno”], requer a reforma da decisão recorrida, uma vez
que no lançamento “não foram computados os saldos dos incentivos fiscais permitidos pela
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

legislação própria, motivo pelo qual eles devem ser refeitos, com a inclusão das deduções
permitidas”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo.
A PGFN, em suas Contrarrazões, não terem contestado a admissão recursal,
entendo que o recurso não deva ser conhecido.
Isso porque, em que pese o acórdão recorrido afirmar que não seria possível
realizar o recálculo de benefícios fiscais, no próprio lançamento, em razão do aumento do IRPJ
devido decorrente de infração lançada de ofício, e que careceriam os órgãos julgadores da
competência para tanto, o faz baseado no pressuposto de ausência de apresentação de provas, por
parte do Contribuinte, de que teria cumprido os requisitos legais para utilizar-se de tais deduções.
Confira-se novamente passagem do voto condutor do aresto recorrido:
Ao órgão julgador falece competência para incluir, por iniciativa própria, na
apuração do IRPJ, incentivos fiscais que o contribuinte não informou, sendo
irrelevante a razão pela qual ele deixou de fazê-lo.
Igualmente, e pelas mesmas razões, é defeso aumentar os valores de incentivos
já informados. A utilização de um incentivo fiscal é faculdade que pertence ao
contribuinte.
Além disso, na maioria dos casos, a utilização de um benefício fiscal depende
de que o contribuinte atenda a requisitos de ordem formal e material.
Portanto, sem examinar se o contribuinte efetivamente tinha direito a
determinado benefício fiscal, não pode a autoridade lançadora aumentar o
valor do referido benefício como decorrência automática do reajuste da base
de cálculo e do valor do tributo devido.
Ora, se para glosar o incentivo fiscal é preciso examinar os documentos a ele
relacionados, o mesmo se aplicaria para aumentar tal valor (se isso fosse
possível). Portanto, se à autoridade lançadora não é dado elevar o valor dos
benefícios fiscais, tampouco caberia ao órgão julgador fazê-lo.
No mais, alterar o valor das referidas deduções demandaria uma verdadeira
fiscalização, já que, no caso concreto, o procedimento fiscalizatório não
envolveu a verificação de regularidade dos benefícios fiscais, nem o
lançamento teve por objeto a glosa de tais valores.
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

Repita- se, não existe amparo legal para acrescer, como quer a recorrente, o
montante dos incentivos fiscais cujos limites foram elevados pelo aumento do
lucro ou pelo aumento do IRPJ devido.
No paradigma colacionado pela Recorrente e admitido pelo Despacho de
Admissibilidade, por sua vez, o Contribuinte houvera apresentado elementos de prova que
demonstrariam que havia sido realizada destinação de recursos a fundos objeto de incentivo
fiscal, em montante superior ao limite legal de dedução de IRPJ devido informado em DIPJ.
Veja-se a passagem do voto condutor do paradigma no 1103-00.026:
Conforme documentos acostados aos autos (fls. 1.161 a 1.177), vejo
que, tal como alegado pela recorrente, o valor das doações feitas no
ano-calendário de 2000 ao Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente totaliza R$ 5.877,30.
Como o IRPJ, sem o adicional de alíquota, apurado pela fiscalização
passou para R$ 443.120,00 (conforme tabela contida no acórdão a quo -
fl. 1.065), o limite dedutível do IRPJ das doações em comentário passou
a ser de R$ 4.431,20 (1% do IRPJ, sem o adicional), tal qual acentuado
pela recorrente, e que na DIPJ/01 era de R$ 4.238,35 (fl. 459 e também
transcrito na tabela do acórdão de origem - fl. 1.065). Não merece
reparos, pois, essa alegação da recorrente, de molde a ser valor de IRPJ
devido o importe de R$ 31.176,89 [R$ 31.369,74 - (R$ 4.431,20 - R$
4.238,35)].
Poder-se-ia até concluir a questão de prova era algo a ser analisado, talvez em
retorno dos autos à turma julgadora de primeira instância, após eventual decisão acerca da
possibilidade de recálculo dos incentivos fiscais a que o Contribuinte faria jus em decorrência do
IRPJ devido acrescido via lançamento de ofício.
Entretanto, a tese abarcada pelo Sujeito Passivo desde sua impugnação foi que a
Fiscalização deveria refazer o recálculo dos incentivos fiscais no momento do lançamento, com
base nos limites máximos fixados na legislação. Mesmo em sua impugnação e seu recurso
voluntário não foram apresentados quaisquer elementos de prova de que houve recolhimento e
destinação de valores que poderiam ser enquadrados como incentivos fiscais em montantes
superiores ao informados em DIPJ. No máximo, em sua impugnação (doc. 3 – fls. 604 e 605) o
Contribuinte se limitou a indicar a Ficha 12-A da DIPJ/2011 para demonstrar que teria optado
pela dedução de incentivos fiscais, e ainda assim, no corpo de seus recursos (fls. 554-558),
limitou-se a recalculá-los como se fosse direito natural ao não recolhimento do imposto nos
limites máximos de incentivos fiscais de dedução (no caso Incentivo à Cultura, Audiovisual,
Funcriança e Desporto), sem trazer prova do recolhimento de tais valores.
Tais circunstâncias, além de serem distintas das analisadas no acórdão paradigma,
já demonstram que o teste de aderência desse precedente aplicado ao recorrido não seria capaz
de reformá-lo, uma vez que não haveria qualquer prova do recolhimento dos incentivos fiscais
que o Contribuinte pretendia, de forma automática, serem deduzidas do IRPJ lançado de ofício.
E essa ausência de apresentação de provas, esclarece-se, está absolutamente
alinhada com a tese aventada pelo Contribuinte em todos os seus recursos, incluindo o Apelo
Especial em exame: todos eles foram construídos única e exclusivamente com base em suposto
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.961 - CSRF/1a Turma
Processo no 16682.720359/2013-38

direito natural à dedução desses incentivos, no teto do limite legal, já no instrumento de
lançamento, bastando, para tanto, que constasse em DIPJ a opção por suas deduções. Nessa
construção, em nenhuma hipótese o paradigma por ele colacionado mostrar-se-ia apto a reformar
o acórdão recorrido.
Por essas razões, voto por não conhecer do Recurso Especial.

2
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital